Tribunal: TJBA
Processo: 8024736-67.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8024736-67.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO DEIRO FRANCA Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA. PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR AO POSTO DE CORONEL. CRITÉRIO LEGAL. MERECIMENTO. DECRETO Nº 28.792/82. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA LISTA DE ACESSO PREFERENCIAL – LAP. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. 1. Não há falar em inadequação da via eleita quando a impetração se volta contra os efeitos concretos de uma lei, pendente de regulamentação, e que inaugurou critérios de promoção à patente de Coronel da PM, contrariando as disposições legais e regulamentares atinentes à matéria, que dispunham como único critério de acesso o merecimento, malferindo suposto direito líquido e certo. 2. Para promoção ao posto de Coronel, serão organizados apenas Quadros de Acesso por Merecimento, nos termos do art. 25, § 6º do Decreto 28.792/82. 3. A Lista de acesso preferencial - LAP, inaugurada com a lei nº 7.990/91, em contradição à exigência contida na própria norma (art. 127, I), de que a promoção para o cargo de Coronel da PM dar-se-á tão somente pelo critério do merecimento, possibilitou que figurassem na lista os oficiais pré-qualificados pelo critério de antiguidade e de merecimento, em total afronta ao sistema jurídico vinculado à matéria. 4. Direito líquido e certo do impetrante à aplicação da Lista de Acesso por Merecimento, como critério de promoção para a graduação de Coronel, afastando-se a aplicação da Lista de Acesso Preferencial. Segurança concedida parcialmente. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8024736-67.2019.8.05.0000, em que figura como impetrante Antônio Deiro Franca e impetrado o Governador do Estado da Bahia e outros ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER PARCIALMENTE a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.